Tribunal: TJBA
Processo: 0000050-81.2009.8.05.0200
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000050-81.2009.8.05.0200 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: ANTÔNIO MARCOS DA SILVA Advogado(s): ANTONIO ROBERTO LEITE MATOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE EXLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. PROVAS COLIGIDAS NOS AUTOS QUE DEMONSTRAM INDÍCIOS DE QUE O RECORRENTE É O AUTOR DO DELITO IMPUTADO. NECESSÁRIA MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. ELEMENTOS COLHIDOS DURANTE O INQUÉRITO POLICIAL QUE PODEM SER UTILIZADOS COMO FUNDAMENTO PARA PRONUNCIAR O RÉU. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 0000050-81.2009.8.05.0200, em que figura como recorrente ANTÔNIO MARCOS DA SILVA, por intermédio do seu advogado Antônio Roberto Leite Matos, OAB/BA nº 9.117, e recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. Acordam os Desembargadores, componentes da 1ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, CONHECER o recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada no Sistema. Juiz Antônio Carlos da Silveira Símaro SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU – RELATOR